Tribunal: STF
Processo: PAv 16
Classe: PAv
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-12
Data de publicação: 1988-10-12

Ementa:
AVOCAÇÃO DE CAUSAS A REQUERIMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA. PEDIDO FUNDADO NO ART. 119, I, 'O' DA C.F. DE 1967,
C/ A REDAÇÃO DAS EMENDAS 1/69 E 7/77.
LIMINAR DEFERIDA PELO PRESIDENTE DO S.T.F. E PRORROGADA PELO
RELATOR.
SUPERVENIENCIA DA C.F.  DE 5.10.1988, QUE NÃO PREVIU O INSTITUTO DA
AVOCATORIA PARA O S.T.F. OU PARA QUALQUER OUTRO TRIBUNAL. EXTINÇÃO
DO INSTITUTO POLÍTICO-PROCESSUAL.
PEDIDO QUE SE JULGA PREJUDICADO, EM QUESTÃO DE ORDEM, COM REVOGAÇÃO
DA MEDIDA LIMINAR.